Tribunal: TJES
Processo: 5001718-79.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001718-79.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROGERIO DE ATAIDE MACHADO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal manejada por
ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO
contra condenação proferida na ação penal 0001250-51.2015.8.08.0032, na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei nº. 11.343/06.

A defesa pretende, inicialmente, a revisão da dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, na medida em que as circunstâncias judiciais não teriam sido devidamente motivadas.

Ademais, requer a adoção do percentual de 40% da pena para fins de progressão de regime e a gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO
contra condenação proferida na ação penal nº 0001250-51.2015.8.08.0032, na qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei nº. 11.343/06.

A defesa pretende, em um primeiro momento, a revisão da dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, na medida em que as circunstâncias judiciais não teriam sido devidamente motivadas.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art.
Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, entendo que os argumentos defensivos não merecem prosperar. Explico.

Em análise cuidadosa da petição da presente ação revisional, identifico que os argumentos ali trazidos limitam-se a reprisar as teses que foram precisamente analisadas pelo Acórdão, que deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Transcrevo trechos do voto do eminente Relator, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais componente da Segunda Câmara Criminal:

[...]

Por este motivo, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis ao réu, e, estando estas devidamente fundamentadas pela magistrada sentenciante, torna-se incabível a redução da pena-base em seu patamar mínimo legal, tendo em vista que de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Egrégia 2ª Câmara Criminal, é cediço que a existência de apenas uma única circunstância desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal.

Contudo, muito embora a ilustre Juíza de 1º grau tenha considerado apenas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, qual seja, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, elevou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal estabelecido em lei, majoração que, ao meu entender, é exacerbada e desproporcional.

Desta forma, conquanto seja incabível a redução da pena base em seu patamar mínimo legal, faz-se necessária a redução desta, tendo em vista a desproporcionalidade da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu com a majoração realizada pela magistrada sentenciante.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, a Juíza a quo reconheceu corretamente a agravante de reincidência, disposta no art. 61, I do CP, majorando a pena do recorrente Matheus em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando o quantum intermediário fixado em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, incide na pena do recorrente Rogério a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, tendo em vista o tráfico ter sido realizado entre Estados da Federação, de modo que aumentou a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MÊS DE RECLUSÃO E 1166 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Adoto a análise das circunstâncias judiciais utilizadas pela Juíza a quo, motivo pelo qual fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante de reincidência do art. 61, I do CP, mantenho o aumento de pena fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que fixo o quantum intermediário em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, ante a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, qual seja, tráfico de drogas entre Estados da Federação, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) de pena aplicado pela magistrada sentenciante, e fixo a pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Dando prosseguimento, levando em consideração que o réu também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas na pena de 07 (sete) anos de reclusão e 1.079 (mil e setenta e nove) dias-multa , tem-se que os crimes foram praticados em concurso material, de modo a incindir a regra do art. 69 do Código Penal, qual seja, o somatório das penas privativas de liberdade.

Desta feita, fixo como definitiva para o réu ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO a pena definitiva total equivalente a 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.012 (dois mil e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena, em conformidade com o artigo 33, §2º, “a”, do CP.

Permanecem, quanto ao mais, todos os termos da r. Sentença condenatória de 1° grau de jurisdição que não foram expressamente modificados no âmbito recursal.

[...]

Como se extrai do voto proferido, a magistrada de primeiro grau, ao analisar a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, reconheceu duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) e, dessa forma, aplicou uma pena-base de 09 (nove) anos de reclusão.

Diante da condenação, a defesa interpôs Apelação, julgada parcialmente procedente pela Segunda Câmara Criminal dessa Corte na sessão do dia 25/07/2018, sendo a pena-base reduzida em 02 (dois) anos e fixada em 07 (sete) anos de reclusão.

Para tanto, concluiu-se que a elevação da pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal seria exacerbada e desproporcional, fazendo-se necessária uma pequena redução.

Como podemos observar, as razões para a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal foram revistas por esta Corte no julgamento do recurso, tendo o relator, inclusive, ressaltado que “a existência de apenas uma única circunstância desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal”.

Não podemos perder de vista que a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Quanto ao pedido de adoção do percentual de 40% da pena para fins de progressão de regime, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o qual possui melhores condições de analisar se há a possibilidade de conceder a progressão de regime ao revisionante.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto ao pedido de justiça gratuita, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NA AÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIAS AFETAS AO JUIZO DE EXECUÇÃO
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.